Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. LEI No 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA SITUAÇÃO DE RISCO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO DE GUARDA E ALIENAÇÃO PARENTAL. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE PRÓPRIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS FIXADAS. TUTELA INIBITÓRIA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PERSISTÊNCIA DO RISCO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Em reclamação criminal, admite-se o controle excepcional de decisão sem recurso específico, desde que demonstrado potencial dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232), o que autoriza o conhecimento do agravo de instrumento como reclamação, como mecanismo de aproveitamento dos atos processuais e diante do princípio da fungibilidade.
2. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Henry Borel (Lei no 14.344/2022) possuem natureza cautelar e finalidade inibitória, bastando a existência de indícios de risco à integridade física ou psicológica da vítima para justificar sua decretação, independentemente de prova robusta ou contraditório prévio, que é diferido.
3. A decisão impugnada encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos de origem, incluindo vídeos, mensagens, relatos da mãe e declaração manuscrita da adolescente, que descrevem episódios de violência verbal, física e psicológica supostamente praticados pelo reclamante.
4. No âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo na fase inaugural do curso processual, não se exigindo prova exauriente da materialidade ou da autoria, sob pena de esvaziar a proteção conferida pelo art. 227 da Constituição, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela legislação especial protetiva.
5. A alegação de conflito parental, disputa de guarda ou possível alienação parental não afasta, por si só, a necessidade de manutenção das medidas protetivas, devendo ser examinada em sede própria, no juízo competente, mediante instrução adequada.
6. Verificada a continuidade dos fundamentos fáticos e jurídicos que justificaram a imposição das medidas e ausentes fatos novos que indiquem a cessação do risco, impõe-se a manutenção da proibição de aproximação e contato com a vítima, ao menos, até ulterior reavaliação após a conclusão do estudo psicossocial determinado pelo Juízo originário.
7. Reclamação julgada improcedente.